Tribunal: TJPA
Processo: 0854044-75.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0854044-75.2019.8.14.0301

APELANTE: AFONSO CARDIAS ALVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. POLICIAL MILITAR LICENCIADO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. PEDIDO PRESCRITO AINDA QUE SE TRATE DE ATO NULO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

2.

Militar alega ter sido licenciado em 1995, mas ingressou com ação alegando que o ato é nulo somente no ano de 2019, portanto 24 anos após seu desligamento da Polícia Militar.

3.

Não há constatação de qualquer pedido administrativo ou ato capaz de suspender ou interromper a prescrição.

4. Recurso de Apelação Conhecido, porém desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém(PA), 19 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação em Ação Ordinária (nº 2005.1.072989-9) proposta por AFONSO CARDIAS ALVES contra o ESTADO DO PARÁ, que tramitou pela 2ª Vara de Fazenda de Belém, na qual o Juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação considerando a prescrição.

O Autor relata na inicial que ingressou na PM- Policia Militar em 1990 e foi excluído em 1995, sob o argumento de que teria pedido seu desligamento, sendo falso o pedido. Afirma que não há registro sobre seu pedido de desligamento e ressalta que nunca foi publicado no Diário Oficial, sendo totalmente ilegal. Relata que na época era muito comum os militares superiores cometerem abuso de autoridade com inúmeras ilegalidades. Requereu a procedência da ação e seu retorno as fileiras da Polícia Militar.

O Estado do Pará apresentou contestação e alegou prescrição quinquenal nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, uma vez que o Autor se silenciou por mais de 20 anos.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença entendendo que há prescrição no caso concreto.

Irresignado, o autor interpôs recurso de Apelação alegando inexistência de prescrição quanto ao pedido de reintegração, pois o desligamento ocorreu de um ato ilegal. Juntou precedentes do TJPA. Requereu a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

O Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença de primeiro grau, reconhecendo a prescrição no caso concreto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

O cerne do recurso de apelação é tão somente rebater a alegação de prescrição quinquenal do ato administrativo, uma vez que se passaram 24 anos entre a exclusão do Autor dos quadros da Polícia Militar e a propositura da ação, nas datas respectivas de 21/09/1995 e 15/10/2019.

Argumenta que foi desligado de maneira ilegal e arbitrária, tendo em vista que, apesar de constar no Boletim Geral que o motivo do licenciamento dos autores foi “a pedido”, todavia, trata-se de fato inverídico criado pela Administração Pública para justificar a arbitrariedade do ato, uma vez que o pedido jamais ocorreu por parte do requerente.

Analisando os documentos apresentados, entendo que, o recorrente não conseguiu demonstrar que a sentença atacada merece reforma, uma vez que, desde a inicial pontua a ocorrência de ilegalidades no ato de afastamento das corporações, porém, não conseguiu comprovar. Ressalto que não existe um único documento ou qualquer outro elemento de prova para corroborar essas alegações de nulidade do ato, que muito embora possa ser verdade real, não é uma verdade processual.

Digo isto pois consta nos autos um triste relato de que seria comum nas organizações militares este tipo de atitude fraudulenta, sendo reconhecido pelas autoridades essa prática ilegal, e, que, por esta razão haveria regulamentação posterior BG 210, de 19/11/2010, para orientar forma de pedir licenciamento dos militares. Neste ponto, também não há nos autos qualquer prova de que os militares tenham reconhecido ilegalidades anteriores ou referente ao caso concreto.

Assim, não havendo provas de ilegalidade, deve prevalecer a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, por ser atributo dos atos administrativos. Por fim, por não haver qualquer declaração de nulidade do ato, nem administrativa e nem judicial, não há que se cogitar a aplicação da Súmula 473 do STJ, permanecendo seus efeitos jurídicos.

Desta forma, denota-se que a exclusão da Corporação ocorreu no ano de 1995, o que evidencia, sem grandes dificuldades, a ocorrência da prescrição quinquenal da aduzida pretensão, visto que a ação foi ajuizada somente no dia 15 de outubro de 2019, portanto 24 anos depois.

O Decreto n.º 20.910-1932, por sua vez, que regula a prescrição quinquenal, é claro ao estabelecer que o direito ou ação de qualquer natureza em desfavor da Fazenda Pública federal, estadual ou municipal prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse sentido, o artigo 1º do referido Decreto,
verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda
federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

A jurisprudência pátria, inclusive do Colendo STJ, é pacífica no tocante ao prazo quinquenal das ações contra a Fazenda. Neste sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR.
PROMOÇÃO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando a ação visa configurar ou restabelecer situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver seu direito prescrito
, consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2. Agravo Regimental não provido.”

(AgRg no REsp 1.431.220/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27MAR2014, publicado no DJe em 15ABR2014).

“EMENTA: ADMINISTRATIVO.
POLICIAIS MILITARES. LICENCIAMENTO A PEDIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
PLEITO DE REINCLUSÃO AO SERVIÇO DA PMPE.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Os atos de licenciamento das agravantes se deram em 10/01/1990 e 30/01/1990, enquanto que a ação originária só veio a ser ajuizada em 11/02/2010.

2. A pretensão deduzida está alcançada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

3. Entendimento consagrado no STJ e no TJPE.

4.
A falta de publicação no órgão oficial não torna nulo o ato de licenciamento, o qual, tendo sido publicado no Boletim Geral da PMPE, atingiu sua finalidade, não se vislumbrando qualquer prejuízo às partes, mormente porque o ato foi por elas requerido.

5. Recurso de agravo à unanimidade improvido.”

(AGV 2541473 PE 00217035620118170000, TJPE, 8ª Câmara Cível, relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, julgado em 26JAN2012)

Necessário ressaltar, ainda, que, quanto ao termo inicial da prescrição, este é regido pelo princípio do
actio nata
, ou seja,
o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado
, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo.

Por fim,
deve ser registrado que o referido
prazo de prescrição ocorre ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo
, consoante se pode verificar da jurisprudência do STJ a seguir colacionada:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO: EXONERAÇÃO A PEDIDO. ATO NULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUBMISSÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. RECONHECIMENTO.

1. Inexiste previsão regimental ou legal de intimação para apresentação de contraminuta em agravo regimental ou interno (RISTJ, art. 258 e CPC, art. 557).

2. O direito à ampla defesa e ao contraditório são atendidos com a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso especial.

3.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as ações de reintegração de servidor público exonerado obedecem à prescrição quinquenal
(art. 1º do Decreto 20.910/1932),
cujo termo inicial é a data do ato de exclusão.

4.
A regra prescricional não se altera se o ato de exclusão for considerado nulo
.

5. Agravo regimental não provido.”

(Processo AgRg no AgRg no REsp 1296584 RJ 2011/0289918-5. Relator(a) Ministra Eliana Calmon. Julgamento: 20/06/2013. Órgão Julgador: T2 – Segunda Turma. Publicação: DJe 01/07/2013).

Desse modo, resta induvidoso que a pretensão do apelante foi atingida pela prescrição, deixando fluir o prazo para ajuizar a competente ação judicial visando anular o ato que o licenciou das fileiras da polícia e corpo de bombeiros militar, como acima exposto.

Corroborando com esse entendimento descrevo trecho do parecer ministerial, fls. 19:

“
A prescrição é instituto que extingue a pretensão de uma ação ajuizável, em virtude da inércia de seu titular que não a exerceu em determinado lapso temporal. E é fundamental para a preservação da segurança jurídica e estabilidade das relações. (...)

Assim, mesmo a administração revendo seus próprios atos, como alega o apelante, não seria possível determinar sua reintegração após mais de 20 anos de desligamento da corporação, por estar a pretensão fulminada pela prescrição. (...)

Isto posto, não restam dúvidas acerca da prescrição de fundo de direito da pretensão inicial, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida em sua totalidade.”

Nesse sentido, em casos idênticos, o entendimento desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DA REFORMA DISCIPLINAR E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, AINDA QUE O ATO SEJA NULO.
ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CIVIL E CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato da reforma disciplinar, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

3. Não há regra legal que determine a suspensão do processo no juízo cível em virtude da tramitação de ação penal, porquanto as responsabilidades de cada seara são independentes entre si, nos termos do artigo 935, do Código Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.

(2018.01267206-65, 187.748, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-03)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLATÓRIA. DESLIGAMENTO DO APELANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PLEITO PRESCRITO. DECRETO Nº 20.910/32. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;

II. In casu, o apelante arguiu que foi excluído da Polícia Militar do Estado do Pará sem a observância legal dos necessários procedimentos legais, visto que não ocorreu qualquer sindicância e que não foi instaurado nenhum Processo Administrativo Disciplinar;

III. Compulsando os autos, se constata que a causa de pedir se originou a partir do ano de 1994, ocasião em que o apelante foi desligado disciplinarmente do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, por conseguinte, pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional corresponderia ao ano de 1999. Entretanto, o recorrente ajuizou a ação que originou o presente recurso apenas no dia 02 de fevereiro de 2016, ou seja, em um prazo muito superior ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, motivo pelo qual, o Juízo Monocrático, acertadamente, reconheceu a ocorrência da prescrição no feito e julgou extinto o processo com resolução do mérito; IV - Recurso de apelação conhecido e improvido.

(2020.02684404-77, 215.892, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

No que tange ao precedente 2005.1072989-9 juntado, em estudo de caso visualiza-se tratar de casos diferentes, em que o autor requereu administrativamente seu retorno diversas vezes, produzindo inclusive prova pericial para comprovar que a assinatura não seria de sua autoria. Desta forma, não houve prescrição no caso comentado, tendo em vista que o autor não permaneceu inerte.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro de grau, em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 19 de julho de 2021

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/07/2021